Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DE ACESSO A PLATAFORMAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO E PROPRIEDADE DAS CONTAS PERTENCENTES À TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Cumprindo os réus com seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, há de se concluir pela improcedência dos pedidos iniciais, já que restou demonstrada a existência de fato impeditivo do direito alegado pela parte autora, na medida em que se comprovou não serem administradores ou proprietários das contas digitais, o que torna incabível o pleito de devolução de acesso.
3. Apelo conhecido e provido.